Tribunal: TJDFT
Processo: 0722533-39.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0722533-39.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: REGINA MARIA MOREIRA APELADO: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE D E S P A C H O Peticiona a autora apelante em id 66713554, requerendo a reconsideração da determinação de diligência ao NATJUS contida no despacho de id 66174598. Alega o não cabimento da diligência de remessa ao NATJUS no caso dos autos, tendo em vista que a decisão monocrática do Relator do STJ, que deu origem à diligência, foi proferida há mais de dois anos, e, que, desde então, houve alteração legislativa e jurisprudencial em direção diametralmente oposta a tal diligência. Defende já constarem nos autos elementos suficientes para rejulgamento da apelação em conformidade com a jurisprudência mais atual do STJ quanto ao dever de cobertura dos medicamentos indicados para o tratamento de câncer, e que os pressupostos e quesitos da diligência ao NATJUS baseiam-se em orientação legislativa e jurisprudencial superada. Acrescenta que, segundo a jurisprudência mais recente, cabe ao plano de saúde o custeio dos medicamentos conforme prescrição médica, ainda mais em situações como o caso concreto, em que não há alternativas para o tratamento do câncer da autora, salvo a medicação adotada, após o fracasso de outras linhas de tratamento. Assim, entende que não existe justificativa para o envio, em caráter excepcional, dos autos em diligência para o NATJUS. Eventualmente, no caso de ser mantida a diligência, apresenta quesitos adicionais. Ao final, requer: “(a) respeitosamente, seja reconsiderado o Despacho de ID 66174598, de 12/11/2024, tornando sem efeito a determinação de remessa dos autos ao Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário (NATJUS), pelas razões apresentadas; (b) contudo, se assim não entender V. Exa., o que se admite apenas a título de argumentação: sejam encaminhados ao NATJUS os quesitos adicionais formulados no item III desta Petição, em consideração às peculiaridades do caso concreto; e (c) seja a Apelação julgada novamente em sentido favorável ao custeio do tratamento pela RÉ, considerando-se a jurisprudência mais recente do STJ, conforme apresentada nesta peça, sobretudo quanto à cobertura, pelo plano de saúde, de medicamentos para o tratamento de câncer.” (id 66713554 – p. 13). Brevemente relatado. Inicialmente, registre-se que, após preclusa a decisão do STJ que determinou “o retorno dos autos à origem a fim de que, em novo exame da apelação, avalie o preenchimento dos requisitos para o deferimento excepcional da cobertura reivindicada pela segurada” (id 39783957 – p. 8), a autora apelante permaneceu inerte, assentindo com que o feito permanecesse sem movimentação por dois anos. Assim, uma vez retomada a tramitação do processo, o que, ressalte-se, aconteceu sem qualquer intervenção da autora apelante, nada obstante ela ser a maior interessada na efetivação da tutela jurisdicional, os autos vieram conclusos a esta Relatora para fins de cumprimento da decisão do STJ. Portanto, nada a prover quanto ao pedido de reconsideração formulado pela autora em id 66713554, uma vez que a realização excepcional da diligência ao NATJUS se dá em estrita observância à determinação do STJ. À Secretaria para as diligências cabíveis, devendo ser observado que a autora apelante formulou quesitos adicionais ao NATJUS. Intimem-se. Brasília-DF, 28 de novembro de 2024. ANA CANTARINO Relatora